Tribunal: TJDFT
Processo: 0716796-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0716796-87.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: IAGO ARAUJO DOS SANTOS, JOAO PAULO ARAUJO DE SOUZA SANTOS PACIENTE: LUCAS RUFINO SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de lucas rufino silva, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF e como ilegais as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (ação penal no 0706548-41.2022.8.07.0007). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Iago Araújo dos Santos e Dr. João Paulo Araújo de Souza Santos) que, inobstante tratar-se de réu primário, o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, com base na gravidade abstrata do delito cometido e com ênfase na reincidência do corréu, sem fundamentos concretos que individualizem a necessidade da medida extrema de prisão em relação ao paciente. Asseverou que a decretação da prisão preventiva se deu unicamente por presunção, desconsiderando-se as condições pessoais do paciente, que é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, consoante documentação acostada. Pontuou que o paciente é o único provedor do sustento de sua companheira e de seu filho de tenra idade, e sua manutenção no cárcere implica em grave risco à subsistência de sua família. Relatou que formulou pedido de revogação da prisão preventiva perante o juízo natural, que se limitou a ratificar a decisão do juiz da custódia, sem enfrentar os argumentos postos pela defesa em prol da aplicação de medida cautelar diversa da prisão, encontrando-se a decisão carente de fundamentação idônea a justificar a excepcional medida da prisão. Ressaltou que no, no caso concreto, medidas cautelares diversas da prisão se revelam mais adequadas e suficientes para a garantia da ordem pública, mormente em face das condições favoráveis do paciente. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares. Instados, os impetrantes instruíram o feito com as peças necessárias à análise do pedido e esclareceram que a autoridade coatora é o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus”, ainda mais em sede liminar, não comporta dilação probatória, de maneira que a materialidade e autoria em relação ao paciente não serão objeto de análise. Apenas para contextualizar, colaciono a íntegra da denúncia oferecida em desfavor do paciente LUCAS RUFINO DA SILVA e do corréu LUCAS RODRIGUES RIBEIRO (ID 35693802, pp. 94-95): No dia 14/04/2022, entre 13h20min e 14h00min, na CSG 08, Taguatinga-DF, os denunciados, devidamente ajustados entre eles, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de faca, um telefone celular, marca Samsung, modelo J3, pertencente à vítima Ana Paula Silva Souza da Penha, e tentaram subtrair um telefone celular, pertencente à vítima Maria Eduarda Guedes Martins, que correu, sendo os denunciados detidos por policiais militares. No dia e local acima mencionados, os denunciados, a bordo de um veículo VW/Gol vermelho, por volta de 13h20min, abordaram Ana Paula, para cometerem roubo, instante em que um deles desceu do carro, exibiu uma faca para vítima e a ela determinou que entregasse seu telefone celular, enquanto o outro denunciado aguardava ao volante do carro. Ana Paula atendeu à “voz de assalto”, e repassou seu telefone, na posse do qual os denunciados deixaram o local, levando o bem para eles. Por volta de 14h00min, na mesma região, os denunciados, a bordo do citado veículo, abordaram a vítima Maria Eduarda, que correu após o anúncio do assalto, mas foi perseguida por um dos denunciados (de cor branca), que a derrubou ao solo, golpeou-a com a faca, instante em que uma guarnição da Polícia Militar deteve os denunciados, obstando a subtração do telefone celular de Maria Eduarda. Assim agindo, os denunciados cometeram crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, devendo responder pelas sanções previstas no art. 157, caput c/c seu § 2o, inc. II e VII, do Código Penal, e de crime de roubo majorado tentado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, devendo responder pelas sanções previstas no art. 157, caput c/c seu § 2o, inc. II e VII, c/a art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. O paciente e o corréu foram presos em flagrante delito no dia 14-abril-2022. Apresentados em audiência de custódia, em 16-abril-2022, a douta autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante de ambos em prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta diante do “modus operandi” empregado. Confira-se (ID 35693802, pp. 66-68): 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Após a edição da Lei 12.403/2011, a excepcionalidade da prisão em flagrante restou delineada, não havendo conversão em prisão preventiva quando cabíveis a aplicação de medidas cautelares e liberdade provisória, com ou sem fiança. Ocorre que a liberdade deve ser concedida nos casos não amoldados aos incisos do art. 313, CPP e, nos demais, quando forem tais medidas cautelares suficientes para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. No caso, diante da gravidade concreta do delito, a imposição de medidas cautelares, neste momento, não será suficiente para o necessário resguardo da ordem pública. O flagranteado é multirreincidente, possuindo ao menos três condenações por roubo circunstanciado, demonstrando sua periculosidade concreto. A periculosidade concreta é demonstrada pelas circunstâncias judiciais de uso de arma branca e de concurso de pessoas, a prática de delitos contra vítimas diferentes em quadro de continuidade, sendo que uma das vítimas também alega ter sido agredida, inclusive com a própria faca utilizada. O flagranteado LUCAS RODRIGUES é reincidente específico em delito de roubo, embora LUCAS RUFINO seja primário. Entretanto, como já exposto, o delito foi praticado com peculiaridades que desbordam o tipo penal, como a prática de infrações penais sucessivas, uma delas com grave ameaça e violência, e utilizando-se de veículo para agilizar a execução dos fatos delituosos. Este quadro demonstra que há, pelo menos, um dos requisitos descritos no art. 312 e o constante no artigo 313, I e II, do CPP. Assim, a medida cautelar restritiva de liberdade se impõe, para que haja resguardo da sociedade em desfavor de delitos que, diante da lesividade e da ousadia, causam fundado temor e insegurança à coletividade. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS RODRIGUES RIBEIRO, nascido em 11/12/1998, filho de JOSÉ NILTON RODRIGUES e de IÊDA BATISTA RIBEIRO e a de LUCAS RUFINO SILVA, nascido em 17/08/1995, filho de VANDERLEI DA SILVA DIAS e de MARLUCIA RUFINO DE OLIVEIRA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (Grifo nosso) A denúncia foi recebida em 25-abril-2022 (ID 35693802, p. 97). A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente (ID 35693802, pp. 109-116), e o pleito restou indeferido pela eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, em 24-maio-2022, nos seguintes termos (ID 35693802, pp. 140-141): Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por LUCAS RUFINO SILVA, encarcerado preventivamente desde 16 de abril de 2022, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal. O requerente sustentou, em síntese, que a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada sem a análise de suas particularidades individuais. Afirmou que é o único provedor de sua companheira e do filho menor de idade. Aduziu que é cabível a substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão (ID 125340855). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 125405896). É o relatório. Decido. A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura da agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. No caso em tela, a restrição cautelar da liberdade do réu emanou da necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentos da decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (ID 121718039), na qual foi asseverada a gravidade concreta dos crimes praticados pelo réu, inclusive com a referência à utilização de arma branca e concurso de pessoas para prática do delito contra vítimas diferentes. Na petição elaborada pela Defesa não foi apresentado nenhum novo elemento apto a ensejar a reapreciação judicial quanto à necessidade/adequação da prisão preventiva. Não havendo concordância, por parte da defesa, quanto aos fundamentos da decisão de prisão preventiva oriunda do Núcleo de Audiências de Custódia, deverá valer-se dos instrumentos processuais adequados para buscar a reforma do decisum perante as instâncias superiores, uma vez que este juízo não funciona como órgão revisor das decisões judiciais proferidas no NAC. Diante disso, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão que a decretou, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de LUCAS RUFINO SILVA. Dê-se vista para apresentação de resposta à acusação. (Grifo nosso) Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. De acordo com a denúncia já recebida e as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente LUCAS RUFINO SILVA, que teria agido em conluio com outra pessoa para roubar transeuntes do sexo feminino, em sequência, mediante o emprego de faca. Tais indícios encontram-se substanciados no inquérito policial, com a apreensão de objetos relacionados aos crimes em poder dos detidos (um aparelho celular de uma das vítimas e a faca tipo peixeira – AAA n. 292/2022 – ID 35693802, p.21). O carro conduzido pelo paciente durante os crimes também foi apreendido (AAA n. 293/2022 – ID 35693802, p. 33). Acerca do “modus operandi” realizado nos crimes, tem-se que o paciente e o comparsa, a bordo de um veículo VW Gol, de cor vermelha, abordaram a primeira vítima mulher, subtraindo-lhe o aparelho celular, mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca. Ato contínuo, em sequência, abordaram uma segunda mulher, que teria reagido à investida e agredida na cabeça com o cabo da faca. No momento do segundo delito, os autores foram surpreendidos pela chegada da polícia, que já conduzia a primeira vítima no interior da viatura, e foram presos em flagrante, na posse do celular efetivamente roubado da primeira vítima e da faca usada nos crimes. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” das condutas delitivas, especialmente pelo emprego de violência real em desfavor de uma das vítimas, mediante o uso de uma faca. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator